Tribunal: TJDFT
Processo: 0745407-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
1. Investe o writ contra a decisão da MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF, que manteve a prisão preventiva do paciente PATRICK PETRONILHO LOPES, apesar da inexistência de motivos para a segregação cautelar. Aduz-se que “o Paciente é réu tecnicamente primário; tem uma filha de 2 (dois) anos a qual depende de seu labor; possuía trabalho lícito antes da imposição de sua segregação; goza de proposta de emprego que irá se materializar caso seja julgada procedente o writ em epígrafe. Ademais, é importante destacar que o Paciente encontra-se preso a mais de 340 (trezentos e quarenta) dias.” (ID 20475048) 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão no crime do artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal (denúncia, ID 20475711, pp. 14/17). Na decisão em que se manteve a prisão preventiva do paciente, consignou a MM. Juíza (ID 20475742): “Cuida-se de reanálise da prisão preventiva dos acusados PATRICK PETRONILHO LOPES e da ordem de prisão pendente em desfavor de CELISMAR PEREIRA DE SOUZA, em obediência ao teor do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Verifico que a custódia cautelar dos acusados, inclusive de CELISMAR PEREIRA DE SOUZA, que se encontra foragido, havia sido decretada nos autos do incidente no 2019.06.1.003869-7, na modalidade temporária, em 10/09/2019 (ID 51020314 – pág.96-98). Posteriormente, em 30/10/2019, por ocasião do recebimento da denúncia, foi decretada a prisão preventiva dos réus (ID. 48653268). Como já dito em outras oportunidades, a custódia foi pautada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e de ter sido, em tese, motivada por guerra de gangues, aumentado a probabilidade de reiteração delitiva, bem como por conveniência da instrução criminal e posterior aplicação da lei penal, uma vez que, após o crime, os denunciados teriam se evadido do distrito de culpa. Despois de ultrapassada a fase de citação e de saneamento do feito (ID. 56799890), designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 25/03/2020. Não obstante, em 12/03/2020, diante do grave problema de saúde pública ocasionado pela pandemia do COVID-19 (Corona Vírus), o qual exigiu (e continua a exigir) do Poder Público e da sociedade, como um todo, a adoção de medidas inibitórias da expansão, foi cancelada a audiência, aguardando-se o momento mais seguro do ponto de vista sanitário para a sua realização. A última reanálise conjunta da prisão havia sido feita em 17/06/2020, nos termos da decisão (ID. 65622092), que manteve o encarceramento dos réus PATRICK e SAMUEL (processo desmembrado quanto ao último), além da ordem de prisão de CELISMAR. Posteriormente a isso, a Defesa do réu PATRICK formulou pedido de revogação da prisão preventiva (ID. 61400608), o qual foi indeferido em 22/04/2020 (ID. 61711784). Sobrevindo a possibilidade de realização de audiência por videoconferência, foi a assentada designada para o dia 17/09/2020, a qual transcorreu em consonância com o termo de ID. 72487429. Não tendo sido possível o encerramento da instrução, diante da insistência das partes para oitiva das testemunhas ausentes, determinou-se a designação de audiência em continuação. A Defesa de Celismar apresentou o contato das testemunhas na petição de ID. 72905076. DECIDO. Certo é que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic standibus, ou seja, sua revogação é dependente da alteração do contexto fático que a motivou. A presença dos requisitos para a prisão cautelar dos réus foi detidamente avaliada na decisão de ID. 65622092 assim: (...) Presentes o pressuposto e o fundamento analisados por ocasião de sua decretação, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O primeiro, como já dito no passado, diz respeito à prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de sua autoria, pormenorizadamente analisados na decisão de 48653268. O segundo, por sua vez, pautado na garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, também permanece inalterado. A custódia foi pautada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e de ter sido, em tese, motivada por guerra de gangues, aumentado a probabilidade de reiteração delitiva, bem como por conveniência da instrução criminal e posterior aplicação da lei penal, uma vez que, após o crime, os denunciados teriam se evadido do distrito de culpa. Como dito anteriormente, não sobreveio qualquer alteração fática a justificar a revogação da medida, a qual continua se mostrando o único meio passível de resguardar a ordem pública, diante da insuficiência das demais medidas cautelares. Não foi trazida aos autos qualquer modificação no contexto fático que justificasse a revogação da medida ou recomendasse a sua substituição por medidas diversas. Com efeito, a instrução probatória está em curso, pendendo inúmeras testemunhas a serem ouvidas, após o que poderá haver uma melhor análise. Por ora, os fatos continuam, aparentemente, ostentando gravidade apta a abalar a ordem pública, sendo necessária a custódia cautelar para assegurá-la. Especificamente quanto ao acusado Celismar, frise-se que ele se encontra há muito foragido, sendo certo que sua prisão também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, caso condenado. Assim, mantenho a prisão preventiva de PATRICK PETRONILHO LOPES, bem como a ordem de prisão pendente em desfavor de CELISMAR PEREIRA DE SOUZA, qualificados nos autos, nos termos do art. 312, 313 e 316, caput (a contrario sensu), todos do CPP. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos, já que a segregação cautelar se justifica especialmente pela necessidade de se garantir a ordem pública, considerada a suposta participação do paciente em homicídio relacionado a “guerra de gangues”, “aumentado a probabilidade de reiteração delitiva, bem como por conveniência da instrução criminal e posterior aplicação da lei penal, uma vez que, após o crime, os denunciados teriam se evadido do distrito de culpa”, não tendo havido alteração fática que justificasse a revogação da medida. O princípio da razoabilidade, observadas as peculiaridades do caso concreto, afasta o critério meramente matemático para definir os prazos processuais. Com a pandemia da Covid-19 adveio motivo de força maior, retardando a realização de audiências de instrução, retomadas recentemente por videoconferência, não se podendo imputar à acusação e ao juízo responsabilidade por excesso de prazo. Ademais, na espécie, realizada a audiência, destacou a magistrada que não foi possível o encerramento da instrução, diante da insistência das partes para oitiva das testemunhas ausentes. Afere-se da documentação juntada que o fato de possuir o paciente filha de dois anos de idade, dependente, não foi submetida ao juízo de primeiro grau. Não pode haver supressão de instância. A alegação de negativa de autoria ou de participação é matéria que demanda dilação probatória, inviável na via estreita do writ. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 09 de outubro de 2020. Des. Mario Machado Relator